Tribunal: TJBA
Processo: 8064752-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064752-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSENILTON OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josenilton Oliveira Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, em trâmite na 4ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O pedido visava compelir a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central a autorizar procedimento cirúrgico indicado para tratamento de lombalgia incapacitante, o que foi negado pelo juízo de origem sob o fundamento da necessidade de contraditório prévio.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência em face de plano de saúde, para compelir à autorização imediata de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, quando comprovada a urgência da situação clínica do beneficiário e o risco de agravamento do quadro.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida configura indeferimento tácito da liminar, apesar da urgência demonstrada nos relatórios médicos acostados aos autos.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o plano de saúde não pode negar cobertura a procedimento prescrito por profissional habilitado, sob pena de caracterização de conduta abusiva.

O art. 6º, §1º, da RN nº 465/2021 da ANS e o art. 7º, I, da RN nº 424/2017, asseguram ao médico assistente a prerrogativa de indicar o tratamento e os materiais cirúrgicos necessários, sendo obrigatória a cobertura.

A urgência do caso, evidenciada por quadro clínico grave e risco de dano irreversível, justifica a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O plano de saúde não pode recusar a autorização de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, sob pena de conduta abusiva.

2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para compelir à imediata autorização do tratamento.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV; RN nº 465/2021 da ANS, art. 6º, §1º; RN nº 424/2017 da ANS, art. 7º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.760.516/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.08.2021; STJ, AgRg no REsp 1.061.530/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.02.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8097212-27.2024.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente
JOSENILTON OLIVEIRA SANTOS
e parte recorrida
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.